Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705426-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO DENIS FARIAS DA SILVA IMPETRANTE: MARCELO DENIS FARIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERA DESPACHO Trata-se de habeas corpus escrito à mão, datado de 01/12/2020, em favor de Marcelo Denis Farias da Silva, no qual aponta como autoridade coatora a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, alegando que cumpre pena pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo, pelo qual se extrai que ele questiona as novas frações advindas com o Pacote Anticrime para a progressão de regime. No corpo da petição, o impetrante requer o patrocínio da Defensoria Pública, com juntada dos documentos necessários. Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de verificar a situação do paciente, e, se entender necessário, adotar a medida judicial cabível. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021 15:44:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator